Tribunal: STJ
Processo: 5095013-10.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862834 - RS (2025/0050647-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: FATIMA REGINA LEAL
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
ÍGOR CLECIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EXAME
PREJUDICADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. A justiça gratuita já foi deferida no presente feito. Prejudicado o exame
da questão.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
5. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 66803823-8afb-4f03-8f9e-de32b0b7d295

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862834 - RS (2025/0050647-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: FATIMA REGINA LEAL
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
ÍGOR CLECIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EXAME
PREJUDICADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. A justiça gratuita já foi deferida no presente feito. Prejudicado o exame
da questão.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
5. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (STJ fls. 1.531-1.538).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.543-1.558), a agravante apresenta as
seguintes questões:
(i) pede a suspensão do processo e o deferimento da assistência judiciária
gratuita;
(ii) afirma que o tribunal estadual, em novo julgamento do feito, manteve-se
omisso quanto à determinação contida no julgamento do AREsp no2.436.248/RS, que
Documento eletrônico VDA48206538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:46
Código de Controle do Documento: a5084ca6-c2bd-4b1b-95f5-9f92830a9b9b

determinou o exame de alguns requisitos para o reconhecimento da abusividade dos
juros remuneratórios; e
(iii) sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 83/STJ na hipótese, pois o
aresto julgou contrariamente ao Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao
limitar os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado, sem examinar
as peculiaridades do caso concreto, baseando-se exclusivamente na comparação entre
as taxas para concluir pela abusividade.
Sem impugnação (fl. 1.647 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, quanto ao pedido suspensivo, conforme jurisprudência desta
Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não alcança as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do
crédito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.783.833/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020, e
AgInt no REsp 1.669.141/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018.
No caso, a ação revisional de contrato demanda quantia ilíquida, motivo
pelo qual não se justifica a suspensão do processo.
A justiça gratuita já foi deferida na decisão agravada. Prejudicado o seu
exame.
Quanto à alegação de omissão do aresto estadual, o acórdão proferido pelo
tribunal de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, visto que,
além de excessivamente superiores à taxa média de mercado, ausente prova capaz de
justificar a exorbitância dos juros praticados (e-STJ fl. 1.132-1.133).
Ao contrário do que alega a agravante, a comparação entre a taxa de juros
contratada e a média de mercado não foi a única fundamentação do julgado.
Assim, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, já
que o aresto atacado motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios, verifica-se que o tribunal de
origem seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça constante no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao fundamentar seu julgamento na análise das
peculiaridades do caso concreto, reconhecendo a ausência de provas que justificassem
a abusividades dos referidos juros.
Oportuna a transcrição do seguinte trecho do acórdão combatido:
"No caso em tela, há abusividade a ensejar a revisão da cobrança
dos juros remuneratórios, pois o contrato impugnado pela parte autora prevê
taxas de juros que discrepam significativamente da média da operação
"Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público", séries
20745 e 25467, no mês de fevereiro de 2014. Veja-se:
(...)
Como se pode observar acima, a diferença entre a taxa pactuada
e a média prevista pelo BACEN é substancial, chegando a taxa mensal
contratada ser superior ao triplo da média fixada pelo Banco Central.
Documento eletrônico VDA48206538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:46
Código de Controle do Documento: a5084ca6-c2bd-4b1b-95f5-9f92830a9b9b

Portanto, mostra-se nítida a cobrança de juros excessivamente
onerosos, a prejudicar ainda mais a frágil situação financeira da parte
autora à época da contratação, que já era comprometida com diversos
empréstimos (evento 1, CHEQ6).
Dessa forma, fica clara a abusividade, estando o contrato em
desacordo aos moldes econômicos de empréstimos praticados no país - não
pelo motivo singular da pactuação ter adotado valor superior, mas porque a
taxa prevista à maior excede (e muito) a faixa razoável para a variação
dos juros.
(...)
Ademais, imprescindível levar em consideração a modalidade do
mútuo em debate no caso concreto - 'consignado para trabalhadores do setor
público' -, cujo menor risco de inadimplência implica a observância de juros
remuneratórios condizentes, uma vez que as parcelas do empréstimo são
descontadas diretamente do salário do consumidor.
(...)
Logo, é caso de confirmação do entendimento anterior, sendo
sanado o vício apontado pelo STJ, com a devida fundamentação a respeito
da ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados no
contrato de empréstimo em tela, apresentando explicitação concernente às
particularidades do caso concreto - quais sejam, o comprometimento
financeiro da consumidora à época da contratação, somado à modalidade
consignada do empréstimo -, a tornar cristalina a abusividade contratual.
Impositiva, assim, a manutenção da sentença, que limitou os
encargos." (e-STJ fls. 1.132-1.133)
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:46
Código de Controle do Documento: a5084ca6-c2bd-4b1b-95f5-9f92830a9b9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.834 / RS
Número Registro: 2025/0050647-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50950131020228210001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: FATIMA REGINA LEAL
ADVOGADOS : JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
ÍGOR CLECIO XAVIER - RS077907
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: FATIMA REGINA LEAL
ADVOGADOS : JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
Documento eletrônico VDA49464702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 805c1c17-0d88-4641-a1ee-504da8cf35de

ÍGOR CLECIO XAVIER - RS077907
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 805c1c17-0d88-4641-a1ee-504da8cf35de